Tribunal: TJDFT
Processo: 0009072-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material aplicado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui valor probatório suficiente para sustentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos; (ii); e analisar se as condutas de ameaçar e perturbar a tranquilidade, praticadas em momentos distintos e por meios diversos, configuram concurso material ou formal de infrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, e é corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha que presenciou o cenário de intimidação.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a intimidação é capaz de gerar temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido. A efetiva intimidação ficou demonstrada, inclusive, pelo pedido de restabelecimento de medidas protetivas de urgência em audiência.
5. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais não implicou abolitio criminis, mas o fenômeno da continuidade normativo-típica, uma vez que a conduta de perturbar reiteradamente a esfera de liberdade da vítima foi abarcada pelo novo tipo penal de perseguição (art. 147-A do Código Penal). Em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, aplica-se a lei vigente à época dos fatos (art. 65 da LCP), por ser mais benéfica ao réu, em um claro exercício de ultratividade da lei penal.
6. Configura-se o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e não o formal, quando o agente, mediante pluralidade de condutas distintas e desígnios autônomos, pratica mais de uma infração penal. No caso, as ações de perturbar a tranquilidade (perseguição física, criação de perfil falso) e de ameaçar (ligações telefônicas com promessas de morte) foram praticadas em momentos e por meios diversos, o que impõe a soma das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo apta a fundamentar a condenação. 2. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei no 14.132/2021 configurou continuidade normativo-típica para o crime de perseguição (art. 147-A do CP), impondo-se a aplicação da norma anterior mais benéfica aos fatos praticados sob sua vigência, em observância ao princípio da ultratividade. 3. Ocorre concurso material, e não formal, quando os crimes de ameaça e perturbação da tranquilidade resultam de ações distintas e desígnios autônomos."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XL; Código Penal, artigos 44, I, 61, II, 'f', 69, 70 e 147; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 65; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 588/STJ; TJDFT, Acórdão 1749073, 0701807-41.2020.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/08/2023; TJDFT, Acórdão 2032227, 0700867-83.2024.8.07.0019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025.